Tribunal: TJSP
Processo: 2231195-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo Grupo recuperando – Crédito arrolado no quadro geral de credores que deve ser certo, comprovado e legitimado por documentos – Declaração de inexistência de débito em aberto assinada pelo representante da suposta credora – Documento que ratifica o pedido de exclusão do

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão recorrida que julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pelo Grupo recuperando – Crédito arrolado no quadro geral de credores que deve ser certo, comprovado e legitimado por documentos – Declaração de inexistência de débito em aberto assinada pelo representante da suposta credora – Documento que ratifica o pedido de exclusão do crédito impugnado – Decisão reformada para acolher a impugnação de crédito do Grupo OAS – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231195-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
OAS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), CONSTRUTORA OAS SA. -
EM RECUPERACAO JUDICIAL, OAS EMPREENDIMENTOS SA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SPE GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ARENAS
MULTIUSO
S/A
-
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL,
OAS
INFRAESTRUTURA S.A.- EM RECUPERACAO JUDICIAL, OAS IMÓVEIS
S/A, OAS INVESTMENTS GMBH EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OAS
INVESTMENTS
LIMITED
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
OAS
FINANCE
LIMITED
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
e
OAS
INVESTIMENTOS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado BRIN
METAL METALÚRGICA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA
BRAZIL (Presidente), ARALDO TELLES E SÉRGIO SHIMURA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231195-24.2019.8.26.0000 São Paulo
Voto no 13833
Agravo de Instrumento no 2231195-24.2019.8.26.0000
Agravantes: Oas S/A (Em Recuperação Judicial), Construtora Oas Sa. - Em
Recuperacao Judicial, Oas Empreendimentos Sa (Em Recuperação
Judicial), Spe Gestão e Exploração de Arenas Multiuso S/A - Em
Recuperacao Judicial, Oas Infraestrutura S.a.- Em Recuperacao Judicial,
Oas Imóveis S/A, Oas Investments Gmbh Em Recuperação Judicial), Oas
Investments Limited (Em Recuperação Judicial), Oas Finance Limited (Em
Recuperação Judicial) e Oas Investimentos S.a - Em Recuperação Judicial
Agravado: Brin Metal Metalúrgica Industria e Comercio Eireli - Epp
Interessado: Alvarez & Marsal Consultoria Empresarial do Brasil Ltda -
Administradora Judicial
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Decisão
recorrida
que
julgou
improcedente
a
impugnação de crédito apresentada pelo Grupo
recuperando – Crédito arrolado no quadro geral de
credores que deve ser certo, comprovado e legitimado
por documentos – Declaração de inexistência de débito
em aberto assinada pelo representante da suposta
credora – Documento que ratifica o pedido de exclusão
do crédito impugnado – Decisão reformada para
acolher a impugnação de crédito do Grupo OAS –
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a rejeição dos embargos de declaração e
manutenção da decisão que julgou improcedente a impugnação de
crédito do Grupo OAS, distribuída incidentalmente ao seu processo
de recuperação judicial, para manter o valor do crédito (R$ 2.780,02)
inscrito no seu quadro de credores em favor de Brin Metal
Metalúrgicas Indústria e Comércio Eireli Epp.
Recorre o grupo em recuperação a
sustentar não haver documentos que comprovem a existência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231195-24.2019.8.26.0000 São Paulo
crédito em questão; que, ao contrário, há declaração assinada pela
suposta credora atestando a inexistência de débito em aberto (fls.
71); que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil,
incumbe ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a
credora, a ensejar a procedência da impugnação apresentada para
excluir o crédito listado em seu favor (R$ 2.780,02).
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 73/75).
Sem contraminuta.
Manifestação
da
administradora
judicial (fls. 85/89), seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 94/97), ambos pelo desprovimento do recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. decisão recorrida, proferida pelo
Dr. Tiago Henrique Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da 1a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital, é a seguinte:
“Vistos.
Acolho como razões de decidir a manifestação do
administrador judicial de fls. 30/31, corroborada pela cota
ministerial de fls. 39/40, para julgar IMPROCEDENTE a presente
impugnação de crédito, na medida em que as recuperandas não
juntaram aos autos documentos essenciais que fundamentassem seu
pleito de exclusão do valor do crédito já habilitado em favor da
impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231195-24.2019.8.26.0000 São Paulo
Ademais, observo que eventual irresignação com
esta decisão dará ensejo ao recurso de agravo de instrumento (art.
17 da Lei 11.101/2005), e não de apelação.
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as
devidas cautelas.
Intime-se.”
A Lei 11.101/05, por força do artigo
9o, incisos II e III, exige que o crédito arrolado no quadro geral de
credores seja certo e líquido, devendo, ainda, sua legitimidade ser
comprovada por documentos.
Nesse sentido, Waldo Júnior Fazzio
ensina que:
“A LRE daì por imprescindível a prova da
legitimidade dos créditos, (...) A exigência legal de demonstração
da origem do crédito justifica-se pela necessidade de verificação da
legitimidade dos créditos, com o intuito de impossibilitar que
fraudes e abusos sejam cometidos(...). Assim, o credor que não
expressa a causa ou origem do seu crédito não pode ser incluído.”
(Lei de Falência e Recuperação de Empresas, 7a edição,
Atlas, pp. 71/72).
Aqui,
o
agravado
apresentou
impugnação de crédito para excluir o crédito listado em favor da
agravada, no valor de R$ 2.780,02, sob o argumento de que inexiste
débito em aberto perante a suposta credora.
Para corroborar suas alegações, juntou
declaração (fls. 71), assinada pelo representante da empresa
agravada, na qual constou que “a OAS Empreendimentos S.A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231195-24.2019.8.26.0000 São Paulo
inscrita no CNPJ sob o no 06.324.922/0002-11 não possui débitos
com a Brinmetal Metalúrgica Indústria e Comércio Eireli, cumprido
integralmente o acordo avençado entre as partes, não tendo nada a
reclamar sobre o respectivo”.
Respeitado o entendimento do D.
Juízo de origem, referida declaração é suficiente para justificar a
exclusão do crédito em questão, até porque está devidamente
assinada pelo representante da agravada, sendo que não há elementos
nos autos que infirmem o documento apresentado, sendo imperiosa a
procedência da presente impugnação.
Observa-se, por fim, os termos do
artigo 19 da Lei no 11.101/2005, in verbis:
“O
administrador
judicial,
o
Comitê,
qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá,
até o encerramento da recuperação judicial ou da falência,
observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no
Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a
retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de
falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda,
documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da
inclusão no quadro-geral de credores.”
Sobre
o
assunto,
o
eminente
Desembargador Ricardo Negrão explica que:
“Mesmo depois de homologado e publicado o
quadro-geral de credores, ainda é possível sua alteração, mediante a
propositura de ação de exclusão, reclassificação ou retificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231195-24.2019.8.26.0000 São Paulo
crédito, a ser julgada pelo Juízo da verificação de créditos. Para a
propositura, legitimados estão o administrador judicial, o Comitê,
qualquer credor e o Ministério Público.
A
ação
deve
estar
fundamentada
na
descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou,
ainda, em documentos ignorados na época do julgamento do crédito
ou da inclusão no quadro-geral de credores, podendo ser promovida
até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. (...)
A ação prevista no art. 19 da Lei Falimentar
é verdadeira ação rescisória, em seu duplo aspecto: de sentença e de
atos judiciais que não dependem de sentença judicial. Mostra-se com
características da primeira quando alcança decisão lançada em
autos de habilitação retardatária ou em impugnação de crédito,
ambas de cunho decisório, amoldando-se à hipótese do art. 966 do
Código de Processo Civil de 2015. Por outras vezes, apresenta--se
com carga idêntica à prevista no art. 966, § 4o, rescindindo atos
judiciais diversos de sentença, como os que, no procedimento de
verificação de crédito, homologam relação apresentada pelo
administrador, não impugnada, ou determinam a inclusão, no
quadro-geral, de créditos habilitados, contra os quais não houve
qualquer oposição.
Quanto ao alcance da ação prevista no art.
19, devem-se anotar os limites impostos pelo legislador falitário que
a restringiu com a seguinte expressão: “pedir a exclusão, outra
classificação ou a retificação de qualquer crédito”. Dirige-se, pois,
a tutela, ao provimento de modificação do quadro-geral de credores,
relativamente a créditos específicos e não às decisões judiciais que
constituíram os títulos e documentos que legitimam o crédito”
(Curso de direito comercial e de empresa, v.3: recuperação de
empresas, falência e procedimentos concursais administrativos, 12.
ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 99/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2231195-24.2019.8.26.0000 São Paulo
Assim, caso seja descoberta eventual
falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda,
documentos ignorados, relacionados ao crédito aqui impugnado,
poderá a agravada, até o encerramento da recuperação judicial, pedir
a retificação de seu crédito.
Reforma-se, pois, a r. decisão recorrida
para excluir o crédito de R$ 2.780,02 inscrito em favor de Brin Metal
Metalúrgicas Indústria e Comércio Eireli Epp.
O julgamento de eventuais embargos
de declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição dos embargos, nos termos
da Resolução no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça. A ausência de expressa oposição das partes ao julgamento
virtual será interpretada como concordância.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator